Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002061-65.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (AGRAVADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Groso contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e lhe deu parcial provimento apenas para determinar a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5.o, do CPC, no cálculo da verba honorária fixada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelo Estado observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade recursal.

4. A apelação limitou-se à reprodução das teses anteriormente deduzidas em contestação, sem infirmar especificamente os fundamentos centrais da sentença, lastreados no acórdão superveniente que reconheceu a ilegitimidade passiva do autor em demanda conexa.

5. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos decisórios inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

6. A fixação de honorários advocatícios por equidade constitui hipótese excepcional, admissível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias não configuradas na espécie.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, consolidou entendimento no sentido da obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2.o, 3.o e 5.o, do CPC, vedada a apreciação equitativa em causas de elevado valor econômico.

8. A mera circunstância de a condenação atingir montante expressivo não autoriza a mitigação da disciplina legal da sucumbência, sob pena de esvaziamento da objetividade normativa instituída pelo legislador processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Viola o princípio da dialeticidade recursal a apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença recorrida.”

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não se aplica às causas de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observado, quando necessário, o escalonamento previsto no art. 85, § 5.o, do CPC.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que conheceu, em parte, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte agravante, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária, nos seguintes termos (ID. 335700358):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Bosco Soares da Silva, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR”
n.o 1002061-65.2024.8.11.0041, ajuizada por ELOIR HENRIQUE PALEARE, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 315094442):

“Visto.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
Eloir Henrique Paleare
em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

O autor busca a anulação do Auto de Infração n. 20043661 e do Processo Administrativo n. 243112/2020, os quais lhe impuseram multa no valor de R$ 897.710,00 (oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e dez reais), em razão de suposto desmatamento ocorrido na Fazenda Santa Júlia, no ano de 2020.

Alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, porquanto a mencionada propriedade rural teria sido alienada a
Fábio Henrique Andrade Simone
em 6 de março de 2018, ou seja, antes da prática do ilícito ambiental.

Sustenta, ainda, a ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa) e de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, dado que não detinha mais a posse do imóvel à época dos fatos.

Para comprovar suas alegações, anexou contrato particular de compra e venda, contrato de cessão de promessa de compra e venda a Heraldo Marcelo Rebussi, declarações de confrontantes da Fazenda Santa Júlia, e, notadamente, documentos que demonstram a assunção de responsabilidade pelo adquirente Fábio Henrique Andrade Simone no âmbito do Inquérito Civil n. 000601/2020, inclusive com a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público.

O pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da multa e de sua inscrição em dívida ativa foi indeferido, com fundamento na natureza
propter rem
da obrigação ambiental e na ausência de registro formal da transmissão de domínio, conforme disposto no art. 1.245, §1o, do Código Civil.

O agravo de instrumento interposto contra essa decisão foi desprovido, sob o entendimento de que a Súmula 623 do STJ autoriza a cobrança do atual ou do anterior proprietário ou possuidor, a critério do credor. A caução oferecida pelo autor, consistente em imóvel rural, foi recusada pela Fazenda Pública e sua rejeição mantida pelo juízo.

Na fase de especificação de provas, o autor requereu a produção de prova testemunhal a fim de comprovar a posse exercida por terceiro à época da autuação.

O Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento antecipado da lide, alegando que a posse deveria ser comprovada por prova documental.

Este juízo indeferiu a produção da prova oral, entendendo que o conjunto probatório documental já era suficiente para o julgamento da demanda, sem prejuízo de eventuais questões de direito.

O segundo agravo de instrumento, interposto contra a decisão que indeferiu a prova testemunhal, não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não se enquadrava nas hipóteses de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, por ausência de urgência.

No curso do processo, o autor trouxe aos autos, como fato novo,
o acórdão proferido na Apelação Cível n. 1000138-04.2022.8.11.0096,
oriunda de Ação Civil Pública relativa ao mesmo desmatamento. Nessa ocasião, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva do ora autor (e de outro coproprietário), extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A decisão colegiada se fundamentou na possibilidade de relativização da responsabilidade
propter rem
em matéria ambiental, desde que comprovada a cessação do vínculo fático e jurídico do alienante com o imóvel antes da ocorrência do dano e sua não participação no ilícito.

O referido acórdão também endossa o parecer ministerial que o precedeu, o qual reconheceu a ilegitimidade passiva do autor e a ausência de nexo causal.

É o relatório. Decido.

O cerne da presente controvérsia consiste na distinção entre a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa por dano ambiental.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e possui natureza propter rem, conforme art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 e Súmula 623/STJ, admitindo a responsabilização do atual ou do anterior proprietário ou possuidor. Por outro lado, a responsabilidade administrativa demanda a demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 72, § 3o, da Lei n. 9.605/1998.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que, para a imposição de sanção administrativa, não basta a condição de proprietário formal; é imprescindível a comprovação de participação efetiva na conduta lesiva.

Nesse sentido, o
acórdão proferido na Apelação Cível n. 1000138-04.2022.8.11.0096,
referente à mesma área e aos mesmos fatos, é elemento decisivo. Aplicando o Tema Repetitivo n. 1204/STJ, o Tribunal assentou que a responsabilidade ambiental pode ser afastada se o alienante, sem registro formal de transferência, comprovar documentalmente a cessão da posse e a desvinculação do ilícito ambiental, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade.

O acórdão reconheceu que o desmatamento se deu entre janeiro e maio de 2020, período no qual o imóvel já se encontrava na posse de Fábio Henrique Andrade Simone, que inclusive assumiu formalmente a responsabilidade em sede de Inquérito Civil, firmando TAC com o Ministério Público.

A confissão do adquirente e sua assunção de obrigações de recomposição ambiental corroboram a tese autoral, evidenciando a ausência de participação do autor nos fatos apurados.

Ainda que a produção de prova testemunhal tenha sido indeferida e o respectivo agravo não conhecido, o acórdão superveniente evidencia que a posse e autoria do desmatamento restaram suficientemente comprovadas documentalmente.

Desse modo, a nova prova documental e a decisão colegiada exarada em processo conexo esvaziam a necessidade de dilação probatória e infirmam a presunção relativa de veracidade do Auto de Infração, ao comprovar a ilegitimidade do autor e a ausência de sua conduta lesiva.

A ausência de descrição da conduta do autor no auto de infração, bem como a inequívoca assunção de responsabilidade por terceiro,
configuram vício insanável no ato administrativo, que deve ser declarado nulo.

Ante o contexto probatório, impõe-se reavaliar a exigibilidade da multa, anteriormente mantida em sede de tutela de urgência, reconhecendo-se, agora, a plausibilidade jurídica da tese autoral e o risco de dano decorrente da inscrição em dívida ativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
Eloir Henrique Paleare,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
DECLARO A NULIDADE
do Auto de Infração n. 20043661 e do correspondente Processo Administrativo n. 243112/2020, diante da flagrante ilegitimidade passiva do autor e da ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

DETERMINO
a imediata
suspensão da exigibilidade da multa
decorrente do referido auto de infração e, por conseguinte, a exclusão do nome do autor da Dívida Ativa sob o n. 2023760786, bem como de quaisquer cadastros ou órgãos de proteção ao crédito vinculados a esse débito.

CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado,
translade-se cópia desta decisão para o feito executivo PJe n. 1034720-64.2023.8.11.0041
e, em seguida,
remetam-se os autos ao arquivo,
com as anotações de praxe.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o recorrido seria parte legítima para figurar como autuado, uma vez que, à época da lavratura do Auto de Infração, ainda constava como proprietário do imóvel rural no cadastro da SEMA-MT, não tendo promovido o registro formal da transmissão de domínio.

Alega que os contratos particulares não possuem eficácia perante terceiros, sobretudo diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e defende o arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Com base no exposto, “requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para seja considerada a legalidade do ato administrativo (auto de infração no 220043661), consequentemente a exigibilidade da multa, a manutenção do nome do apelado na Dívida Ativa no 2023760786 e que os honorários sejam arbitrado por equidade” (ID. 315094445).

A parte apelada, em contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 318408375).

É o relatório.

DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que julgou procedente a ação anulatória.

O fato jurídico-processual revela que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
02.04.2022
, a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL”
n.o 1000138-04.2022.8.11.0096 em desfavor de FLÁVIO CÉSAR PALEARE e de ELOIR HENRIQUE PALEARE, em virtude da prática de desmatamento a corte raso de 142,7373 ha, de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, na propriedade rural denominada “Fazenda Santa Júlia”, localizada no Município de Itaúba, MT, conforme Auto de Infração n.o 20043661 e Termo de Embargo n.o 20044640, lavrados em 29.06.2020, juntados no Inquérito Civil n.o 000084-060/2022.

O juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, MT, proferiu sentença de procedência (ID. 251186999 –
16.02.2024
), mantida com a rejeição dos embargos (ID. 251187026 – 10.05.2024).

Posteriormente, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, deu provimento aos apelos, para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
de FLÁVIO CÉSAR PALEARE e de ELOIR HENRIQUE PALEARE e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, conforme ementa que transcrevo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização por desmatamento de 142,7373 ha de vegetação nativa em área de preservação ambiental. Sentença que impôs obrigações de recomposição ambiental, pagamento de danos materiais e indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes podem ser responsabilizados por dano ambiental ocorrido em 2020, quando haviam transferido a posse e a gestão do imóvel a terceiro em 2018, que firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assumindo a responsabilidade pela recomposição do dano.

III. Razões de decidir:

3. Verificados os requisitos excludentes de responsabilidade apontados na tese do Tema 1204/STJ: a alienação anterior ao dano e a ausência de qualquer participação dos alienantes na prática do ilícito, seja ela direta ou indiretamente.

4. O desmatamento objeto da ação ocorreu entre janeiro e maio de 2020, após os apelantes terem transferido, em 2018, a posse e gestão do imóvel a terceiro.

5. O atual possuidor firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, assumindo integralmente a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais, com pagamento de indenização por dano material e dano moral coletivo.

6. Admite-se, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, a relativização do registro imobiliário quando comprovadas a cessão da posse e a desvinculação completa do antigo proprietário do ilícito ambiental, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social da propriedade, garantindo-se a tutela ambiental sem violar o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos providos para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela ilegitimidade passiva:

“1. A responsabilidade
propter rem
em matéria ambiental admite, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, a relativização quando demonstrada a cessação do vínculo fático e jurídico com o imóvel e a ausência total de nexo causal entre o alienante e o dano ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 485, VI, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953359/SP – Tema 1204, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 28.11/2023.

(N.U 1000138-04.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
25/06/2025
, Publicado no DJE 25/06/2025)

Certifico que o v. acordão transitou em julgado em
06.08.2025.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, na data de
13.09.2023,
ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1034720-64.2023.8.11.0041 em desfavor de ELOIR HENRIQUE PALEARI, visando o recebimento do crédito não tributário, inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023760786, cujo valor, à época, era de
R$ 1.318.870,02 (um milhão e trezentos e dezoito mil e oitocentos e setenta reais e dois centavos).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a sua ilegitimidade passiva (ID. 152818672 –
17.04.2024
), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 168363318 –
09.09.2024).

Contra essa decisão, foi interposto o
Agravo de Instrumento n.o 1027884-67.2024.8.11.0000,
distribuído, em 30.09.2024, por sorteio, ao Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Observa-se que a Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos indeferiu o pedido de tutela recursal (ID. 251091687 –
05.11.2024
), e desproveu o recurso (ID. 268496759 –
17.02.2025)
.

Na sequência, determinou a redistribuição do processo, em razão da inobservância da regra de prevenção (ID. 283756382 – 30.04.2025). Oportunizada a manifestação sobre o interesse no prosseguimento do feito (ID. 301880369 – 24.07.2025).

Por fim, o recurso de agravo interno foi desprovido, em
02.10.2025,
por unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, fundada na alegação de ilegitimidade passiva do executado em razão da alegada transferência da propriedade do imóvel antes do auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação, mediante prova pré-constituída, da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, para fins de acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e desde que não demandem dilação probatória.

4. A alegada ilegitimidade passiva requer comprovação mediante o registro da transferência na matrícula do imóvel, o que não foi demonstrado.

5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao executado o ônus de infirmar tal presunção com documentação suficiente.

6. A ausência de documentos hábeis inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, pois implica reexame de matéria fático-probatória, vedado nessa via.

7. Não houve inovação nos fundamentos apresentados no agravo interno, autorizando a manutenção da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a análise da ilegitimidade passiva depender de prova não pré-constituída. 2. A alegação de transferência da propriedade do imóvel deve estar acompanhada do respectivo registro na matrícula, conforme o art. 1.245, § 1o, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021; CC, art. 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP; AgInt no AREsp 2.155.170/MS; Súmula 393/STJ.

(N.U 1027884-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Certifico o trânsito em julgado em 29.10.2025.

Paralelamente, ELOIR HENRIQUE PALEARE ingressou, em
23.01.2024
, com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR”
n.o 1002061-65.2024.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do processo administrativo n.o 243112/2020 e do Auto de Infração n.o 20043661, “em razão da ilegitimidade do Autor ou de qualquer um dos coproprietários, e da ausência de culpa pelo suposto ilícito administrativo, o que afasta o nexo de causalidade, requisitos a ensejar a responsabilização” (ID. 315093941).

No dia
30.04.2024
, o juízo
a quo
rejeitou a liminar e determinou a associação dos autos à execução fiscal (ID. 315094383).

Inconformada, a parte autora interpôs o
Agravo de instrumento n.o 1014070-85.2024.8.11.0000,
distribuído ao Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no dia 23.05.2024.

A antecipação da tutela foi indeferida (ID. 216859163 – 1.o.06.2024), e, ato contínuo, desprovido o recurso, uma vez que a “legitimidade passiva não pode ser afastada com fundamento apenas no instrumento particular de compra e venda, porquanto o referido documento não tem o condão de transferir a propriedade, o que, segundo disciplina o art. 1.245, do Código Civil, se dá mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis” (ID. 255807169 –
29.11.2024
), tendo a decisão monocrática transitado em julgado em
23.01.2025
.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 315094400) e o autor requisitou a produção da prova testemunhal (ID. 315094406), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 315094429 – 16.12.2024).

O refeito ato foi objeto do
Agravo de Instrumento n.o 1002826-28.2025.8.11.0000,
distribuído, em 06.02.2025, ao Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. A Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos não conheceu do recurso (ID. 271233355 -
05.03.2025),

e, posteriormente, ordenou a redistribuição do agravo (ID. 289494387), o qual, julgado prejudicado (ID. 301871397).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
03.07.2025
, que julgou procedente o feito, para declarar a “nulidade do Auto de Infração n. 20043661 e do correspondente Processo Administrativo n. 243112/2020, diante da flagrante ilegitimidade passiva do autor e da ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental imputado” (ID. 315094442).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelada suscita a preliminar de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação não enfrentou, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada, especialmente quanto ao acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte autora.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal,
[...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (grifo nosso)

No caso
sub examen,
verifica-se que a parte apelante não cumpriu o referido ônus e, embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que, como mencionado, rege a interposição dos recursos.

Observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir a tese denominada como
“DA VALIDADE DA AUTUAÇÃO – LEGITIMIDADE DO REQUERENTE PARA FIGURAR COMO AUTUADO”
,
arguida em contestação, nada argumentando acerca do desacerto da sentença hostilizada.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nessa conjectura, cumpre destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Portanto, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT, na medida em que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No que se refere à verba sucumbencial, sabe-se que os honorários devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, vencida a Fazenda Pública, deve ser observado disposto no art. 85, § 3.o, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Logo, a fixação por equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica nos presentes autos.

Quando o dispositivo legal acima transcrito menciona “proveito econômico inestimável”, está se referindo, de forma clara, àquelas causas nas quais não é possível atribuir valor patrimonial à lide. Portanto, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Igualmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255), que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Contudo, não determinou, até o momento, a suspensão da tramitação dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o percentual mínimo previsto na legislação processual. Todavia, deve ser respeitado o escalonamento previsto no § 5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE,
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto afastou indevidamente o conhecimento da apelação sob fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta que o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ao defender a validade do Auto de Infração n.o 20043661, a legitimidade do autuado para figurar no polo passivo e a impossibilidade de afastamento da responsabilidade administrativa ambiental com base em contrato particular não registrado.

Sustenta que os instrumentos particulares apresentados pelo autor não possuem eficácia para excluir sua responsabilidade perante a Administração Pública, uma vez que a transferência da propriedade imobiliária depende do respectivo registro, nos termos dos arts. 108 e 1.245, do Código Civil.

Reforça, ainda, que os autos de infração possuem presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário, bem como que a responsabilidade administrativa ambiental alcança aquele que contribui direta ou indiretamente para o dano ambiental.

De outro lado, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, ao argumento de que a aplicação automática dos percentuais legais sobre o elevado valor da causa resulta em condenação desproporcional.

Com base no exposto,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno nos termos acima alinhavados”
(ID. 347134897).

A parte agravada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pela manutenção do
decisum
(ID. 354598864).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA CONVOCADA

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática, proferida pela Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que conheceu, em parte, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte agravante, apenas para determinar que seja observado o escalonamento percentual no cálculo da verba honorária (ID. 335700358).

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, cumpre frisar que, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos aptos a demonstrar o desacerto da sentença recorrida. Incumbe ao recorrente, portanto, impugnar especificamente as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem, exigência que não constitui mero rigor formal, mas pressuposto indispensável de admissibilidade recursal, diretamente relacionado ao contraditório e à devolutividade da matéria impugnada.

Embora o ente público sustente que a repetição dos argumentos anteriormente deduzidos não constitui motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação, sob fundamento de que

“o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC) exige impugnação específica dos fundamentos da decisão, mas não impõe formulação inédita ou estrutura argumentativa diversa daquela já apresentada em contestação”,
verifica-se que o recurso de apelação não estabeleceu efetivo enfrentamento dos fundamentos determinantes da sentença.

No caso, o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSO não foi conhecido, uma vez que a parte recorrente limitou-se à reprodução da tese intitulada
“DA VALIDADE DA AUTUAÇÃO – LEGITIMIDADE DO REQUERENTE PARA FIGURAR COMO AUTUADO”,
já deduzida em contestação, reiterando genericamente a validade do auto de infração, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a impossibilidade de oposição de contrato particular perante a Administração Pública, com acréscimos apenas quanto à forma de arbitramento da verba sucumbencial — questão que, inclusive, foi conhecida e apreciada, ensejando o provimento parcial do recurso.

Todavia, deixou de enfrentar, de maneira concreta e específica, os fundamentos adotados pela sentença que julgou procedente a ação declaratória, os quais se ampararam na distinção entre a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, e a responsabilidade administrativa ambiental, de caráter subjetivo, bem como no reconhecimento da ilegitimidade passiva do autor pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1000138-04.2022.8.11.0096.

Conforme salientado pela parte agravada,
“(...) o Estado ora agravante limitou-se a reproduzir os argumentos já apresentados em contestação, sustentando a validade do auto de infração e a legitimidade do autuado, sem confrontar diretamente o acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado em ação que se discutiu os mesmos fatos e mesma área”
(ID. 354598864 - Pág. 7).

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente deixou de enfrentar os fundamentos centrais adotados na sentença, restringindo-se à reiteração de argumentos já deduzidos na contestação, sem demonstrar, de forma concreta e específica, o desacerto das conclusões firmadas pelo juízo de origem.

Cumpre frisar que,
“[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.630.091/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 30/06/2020).

Assim, a simples reiteração das alegações anteriormente apresentadas não supre o dever de impugnação específica, sobretudo porque o pronunciamento judicial recorrido apoiou-se em fundamento autônomo e suficiente à procedência da demanda.

Isso porque, como já esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“À luz dos arts. 932, III e 1.010, III, do CPC/2015, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos”
(STJ – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.758.275/SP, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, DJe de 17/08/2022).

Sendo assim, a decisão monocrática não comporta reparo, porquanto corretamente reconheceu a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A propósito, não destoa a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais consistiram em mera reprodução da contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, como requisito de admissibilidade recursal e em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre o desacerto da decisão recorrida, seja por
error in procedendo
ou
error in judicando
.

4. A mera reprodução da contestação, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade.

5. A ausência de dialeticidade não é vício sanável nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do TJDFT firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de razões recursais que consistem em mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator (a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022; TJDFT, Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator.: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020; Acórdão 1228649, 07218503920198070000, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020.

(TJ-DF – Agravo Interno: 0715554-22.2024.8.07.0001, Relator: Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 28/02/2025)

AGRAVO INTERNO.
Decisão monocrática que não conheceu do apelo, porque devolvidas matérias em flagrante reprodução literal da contestação. Manifesta dissociação das teses recursais com os fundamentos da sentença. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo Interno: 1007206-93.2024.8.26.0006, Relator: MÁRCIO BOSCARO, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 08/04/2025, Data de Publicação: 08/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. O agravante sustenta que a sentença de primeiro grau não analisou suficientemente a matéria e requer a reconsideração da decisão para que o recurso de apelação seja admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em determinar se a apelação apresentada pelo agravante preenche os requisitos de dialeticidade recursal, exigidos pelo art. 1.010 do CPC, para viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que justifiquem sua reforma.

- A mera repetição dos argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade, configurando deficiência na fundamentação recursal.

- Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator pode não conhecer de recurso quando verificar que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- Diante da ausência de dialeticidade, correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

- O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões da apelação enfrentem especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

- A mera repetição dos argumentos da contestação, sem impugnação específica da decisão recorrida, caracteriza ausência de dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010 e 932, III.

(TJ-MG - Agravo Interno: 5062593-31.2024.8.13.0024, Relator.: Des. RENATO DRESCH, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2025, Data de Publicação: 11/09/2025)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DA APELAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. FALTA DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DO RELATOR.

1. A inobservância do princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual, nas razões, a parte tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, mediante a exposição do seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
), implica na falta de requisito de admissibilidade substanciado na regularidade formal e, por conseguinte, obsta o conhecimento do recurso.

2. Não se conhece do recurso em que a parte pede a reforma do decisum com base em argumentos que consistem em mera reprodução da contestação, sem qualquer referência aos fundamentos da sentença seus supostos desacertos.

3. Cabe ao Relator deixar de conhecer do recurso inadmissível por meio de Decisão Monocrática (art. 932, III do CPC).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Agravo Interno: 5429344-40.2020.8.09.0100, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Recurso de apelação em que a parte não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, "mas, simplesmente, reproduziu os termos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não externou os fundamentos de fato e de direito aptos a modificar a sentença" (REsp n. 2 .002.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 6/9/2022).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, se a parte não impugna os fundamentos da sentença não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

3. Apelação não conhecida.

(TRF-3 – Apelação: 005092-81.2020.4.03.6100, Relator: Des. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, 6a Turma, Data de Julgamento: 28/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023)

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão à parte agravante.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Além disso, a base de cálculo da verba sucumbencial deve observar a ordem prevista no art. 85, § 2.o, do CPC, incidindo, sucessivamente, sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n.o 1.076),
consolidou o entendimento de que a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico da demanda for elevado, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionalíssimas, situação não evidenciada nos presentes autos.

Assim, a utilização da equidade constitui medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, não se confundindo, portanto, com situações em que o valor é elevado.

Nesse contexto, a pretensão do ente público de afastar a aplicação dos percentuais legalmente previstos, sob o argumento de excessividade da condenação, não encontra amparo, sobretudo porque a decisão monocrática determinou a observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5.o, do CPC, com adoção dos percentuais mínimos legais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, cumpre destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria no Tema n.o 1.255, relativa à
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, não houve determinação de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC. O reconhecimento da repercussão geral, por si só, não implica o sobrestamento automático das demandas em curso, sendo tal providência condicionada à decisão expressa do relator do recurso paradigma.

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão adotada na decisão impugnada, não se mostra suficiente para o provimento do recurso
.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026